Tribunal: STF
Processo: ARE 709544
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA MULTA PREVISTA NO ART. 461, § 6º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Os Ministros desta Corte, no RE 556.385-RG/MT, Rel. Min. Menezes Direito, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema referente à possibilidade de o julgador, de ofício, reduzir o valor da multa prevista no art. 461, § 6º, do CPC, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



     II - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental improvido.